Tribunal: TJSP
Processo: 1118470-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Comprovado que os transtornos sofridos pela autora geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Comprovado que os transtornos sofridos pela autora geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso provido.